Tribunal: TJSP
Processo: 1015630-57.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação anulatória – Multas de trânsito, por inobservância à proibição de circulação de caminhões com mais de dois eixos, desde 2008 – Instalação de radares fotográficos na avenida onde encontra-se praticamente o portão de acesso aos veículos da autora – Aplicação das multas por desobediência a tal medida, bem como pela falta de indicação do condutor do veículo – Admissibilidade – Precedentes –

Ementa:
Ação anulatória – Multas de trânsito, por inobservância à proibição de circulação de caminhões com mais de dois eixos, desde 2008 – Instalação de radares fotográficos na avenida onde encontra-se praticamente o portão de acesso aos veículos da autora – Aplicação das multas por desobediência a tal medida, bem como pela falta de indicação do condutor do veículo – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso, consoante especificado.